Tribunal: STF
Processo: PPE 1162
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ENVIDENCIAM SUA POSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO.



    Decisão: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional argentino Juan Santiago Caballero formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17, em virtude do suposto cometimento do crime de associação criminosa. 



    Em 2/2/2024, decretei a prisão cautelar para fins de extradição do nacional argentino, com a expedição do respectivo mandado de prisão (doc. 03), o qual foi cumprido em 3/2/2024 (doc. 11, p. 54-56).



    Em 4/2/2024, a defesa do extraditando requereu a concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Petição nº 8.860/2024 - doc. 14). Para tanto, alega que o acusado deve ser preso apenas em situações excepcionais, apontando a desigualdade no tratamento dado a estrangeiros no aspecto, em violação ao artigo 5º, inciso LXVI, da Carta Magna, bem como a Tratados Internacionais dos quais o Brasil é signatário, no sentido da impossibilidade de decretação de prisão preventiva automática, genérica e abstrata, ou como regra geral do sistema. Nesse sentido, aduz a inconstitucionalidade do art. 208 do RISTF, afastando-se a necessidade da prisão preventiva prematura ou mesmo sua prorrogação, passando-se a aplicar, no que couber, as medidas previstas no CPP.



    Especificamente em relação ao caso concreto, sustenta que o nacional argentino não tem outros antecedentes criminais, possui vínculos familiares no Brasil e endereço fixo na cidade de São Paulo, além de possuir boa reputação e se comprometer com o cumprimento de eventuais medidas cautelares alternativas à prisão que lhe venham a ser fixadas. 



    Ao final, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias do art. 319 do CPP, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando.



    É o relatório. DECIDO.



    A prisão para fins de extradição é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei nº 13.445/17, estabelecida no afã de assegurar a executoriedade da medida de extradição. Com efeito, apesar da possibilidade legal de prisão albergue ou domiciliar, ou mesmo que o extraditando responda ao processo em liberdade, desde que “pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, trata-se de situação que apenas pode ser determinada a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto, à luz das condições pessoais do extraditando. 



    No caso em tela, não se constata a existência de particularidades concretas que permitam a substituição da prisão preventiva por alguma outra medida cautelar, mormente diante da existência de elemento concreto de indício de fuga pelo fato de o nacional argentino ter sido preso portando passagem aérea destinada a outro país. 



    Ressalta-se, ainda, que, conforme firme jurisprudência desta Corte, o fato de o extraditando possuir familiares no País não impede sua retirada compulsória do território nacional, consoante estipula a Súmula nº 421 do STF, tampouco configura circunstância excepcional que justifique a revogação da prisão preventiva nesse precoce momento processual.



    Destaca-se que a prisão preventiva para fins de extradição, apesar de possuir natureza cautelar, não é regida exclusivamente pelo Código de Processo Penal, mas também por disposições específicas da Lei nº 13.445/2017, contexto em que se revela como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado Requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Deveras, a confirmar esse entendimento, colham-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo.” (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 



    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento de ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso , tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.



    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição.



    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (PPE 898-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/5/2019)



    Ex positis, indefiro o pedido de concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Comunicada a prisão ao país requerente, aguarde-se a apresentação formal do pedido de extradição, na forma legal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente